Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. EMBARGADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E S P A C H O ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S.A. E OUTROS, alegam no ID no 18434840 que encontraram inconsistências na digitalização, quais sejam: (a) inversão na ordem das fls. 183-184 e 389-390 dos autos eletrônicos, uma vez que as páginas 183 e 389 foram inseridas depois das páginas 184 e 390, respectivamente; (b) ilegibilidade das fls. 1428-1513 dos autos eletrônicos. Assim, pedem a adequação da ordem das citadas folhas e nova digitalização do intervalo apontado no item “b”. Pedem que após a adoção das medidas, que sejam as partes novamente intimadas para confirmarem a concordância com a digitalização dos autos. Por meio da certidão de ID no 18434840 a Secretaria da 5a Turma Cível do TJDFT informa que não é possível alterar a ordem das páginas e documentos juntados no PJE, pois eventual alteração prejudicaria mais a legibilidade dos autos do que a manutenção das folhas 183 e 389 invertidas. Assim, deixo de determinar a correção desta parte da digitalização. Ressalto que as fls. 184 (ID no 17761829 – pág. 32) e 183 (ID no 17761829 – pág. 33) se referem ao Estatuto Social da Pontal do Nordeste Geradora Eólica S/A, sendo que é de fácil percepção nos autos que a fl. 184 traz em seu início o restante do art. 16 do citado estatuto, enquanto a fl. 183 inicia com o término do art. 13 e se encerra no art. 16 do estatuto. Portanto, a referida inversão não possui o condão que causar qualquer confusão ou prejuízo na interpretação e leitura dos autos. Por sua vez, as fls. 390 (ID no 17761834 – pág. 40) e 389 (ID no 17761834 – pág. 41) registram parte do Anexo I (Termo de Condições Gerais) que faz parte do Termo de Cessão – Anexo A, do contrato de compra e venda de energia eólica incentivada, celebrado entre a Ventos Potiguares Geradora de Energia S.A. e a CEMIG Geração e Transmissão S.A. A fl. 389 se inicia com os parágrafos da cláusula quarta do citado Anexo I (Termo de condições gerais) e se encerra no parágrafo quarto da Cláusula Sétima do referido Anexo I. A fl. 390 contém o final do texto do parágrafo quarto e o parágrafo quinto da Cláusula Sétima do Anexo I, se encerra com o parágrafo primeiro da Cláusula Oitava. Portanto, não se verifica qualquer dificuldade de leitura ou compreensão do processo causada pela inversão das referidas páginas. Dessa feita, em nome da economia processual e da celeridade, considerando que as inversões citadas acima não são capazes de gerar dificuldade de leitura e compreensão dos autos, indefiro o pedido de correção da ordem das páginas. Sobre a suposta ilegibilidade das folhas 1428-1513 dos autos (ID no 17761851 – pág. 28 ao ID no 17764270 – pág. 25), verifico que, apesar de não estarem com a resolução máxima, a leitura das referidas folhas é possível, sendo bastante fácil na maioria das referidas páginas e bastando, nas demais, que se utilize o zoom (botão ampliar), permitindo a plena compreensão que texto contido nelas. Assim, não verifico a ilegibilidade alegada pelo peticionante, motivo pelo qual indefiro, por ora, nova digitalização do intervalo de páginas (fls. 1428 a 1513). Importante ressaltar que as medidas de isolamento social e proibição de trabalho nas dependências do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 72 de 26/06/2020, tudo em razão da pandemia do novo coronavírus, ainda estão em vigência, o que impossibilitaria nova digitalização do intervalo de páginas citado acima, prejudicando o andamento do feito. Dessa feita, tendo em vista que as referidas peças são legíveis, não gerando prejuízos às partes a determinação de sua manutenção nos autos da forma como estão, não é razoável que se aguarde indefinidamente a volta dos trabalhos presenciais para que o feito tenha prosseguimento. A suspensão indefinida do feito ofende a norma constitucional, na medida em que impede a devida prestação jurisdicional, uma vez que o processo está pronto para ser julgado, não se vislumbrando defeitos que impeçam seu julgamento. Diante do exposto, declaro que o feito está apto a ser julgado. Cumpra-se a determinação de ID no 18106572, intimando a parte embargada para responder, no prazo legal, os embargos de declaração de ID no 17765035, tendo em vista a possibilidade de acolhimento com efeitos infringentes. Após a resposta aos embargos de declaração ou transcorrido in albis o prazo para resposta, voltem-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração pendentes. P.I. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 18:43:10. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator Designado